Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-53.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704348-53.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLENE AMARAL DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo Distrito Federal, exequente na ação de cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios, processo n. 0730282-33/2018, tramitando no 1o Juizado da Fazenda Pública do DF, contra decisão em que se determinou o desbloqueio de valor com natureza de verba alimentar. Defende a penhorabilidade dos valores constantes nas contas da executada-agravada, haja vista o previsto no arts. 833, § 2o, do CPC, uma vez que os honorários advocatícios possuem natureza de verba alimentar. Pediu o deferimento do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o seu provimento. Relatei. Decido. Com a entrada em vigor do novo CPC, cuja aplicação é subsidiária à Lei no 9.099/95, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Assim, admito o processamento do recurso. Entendo que não assiste razão ao agravante, haja vista que os valores bloqueados na conta bancária da agravada têm natureza alimentar, ao passo que o crédito referente a honorários advocatícios fixados em favor da Fazenda Pública se reveste de caráter de verba pública, como retribuição pelos valores gastos com a manutenção de sua Procuradoria, não justificando o afastamento da regra da impenhorabilidade em desfavor da agravada. O agravante não comprovou as exceções à impenhorabilidade disposta no artigo 833 do CPC, de forma que não se encontra presente a probabilidade do direito alegado, pelo menos nesta primeira análise. Embora exista a obrigação da agravada-executada de pagar quantia certa, não se trata de obrigação de alimentos, em que está envolvido o direito à subsistência. Assim é o posicionamento de parte da jurisprudência. “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0714132-25.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: NILCEA SIMOES FIGUEIREDO E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. SALÁRIO. 30%. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a absoluta impenhorabilidade das remunerações, ressalvadas as hipóteses de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo, que as verbas salariais não podem ser penhoradas, mesmo com limitação do percentual de 30% (trinta por cento), conforme julgamento do REsp no 1.184.765/PA. 3. Se a penhora não for proveniente do excepcional permissivo previsto no artigo 833, § 2 o, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão a quo que indeferiu a penhora sobre 30% (trinta por cento) da remuneração da parte executada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1155582, 07141322520188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de valores decorrentes de verba salarial. 2. Conquanto de caráter alimentar, o fato de a penhora corresponder ao valor relativo aos honorários advocatícios não o transforma em prestação alimentícia, essa sim encontrando ressalva no artigo 833, §2o, do NCPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1045355, 07075504320178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2017, Publicado no DJE: 06/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, correta a decisão de origem, devendo ser mantida como baixada. Em face do exposto, recebo o agravo de instrumento e indefiro o efeito suspensivo. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para se manifestar, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2020 17:25:20. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator